Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Divina Aparecida Cavalcante Guimarães contra decisão do i. juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 95405168 do processo de referência), na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis vencidos e reparação de dano moral ajuizada pela agravante em desfavor de Emanoela Paulino Gomes, processo 0704479-61.2021.8.07.0010, que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante e fixou o prazo de quinze dias úteis para comprovação do pagamento das custas iniciais, sob pena de a distribuição ser cancelada nos termos do art. 290 do CPC. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 26822118, pp. 3-18), sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, porque o i. juiz não lhe concedeu oportunidade para comprovar a hipossuficiência financeira alegada antes de formar sua convicção pelo indeferimento do benefício. Diz não haver elementos de informação que fragilizem a declaração pessoal de carência de recursos financeiros. Argumenta que o princípio da universalidade do acesso ao Judiciário, materializado na gratuidade de justiça, não pode ser obstado por suposta auditoria da miserabilidade da parte, como o fez o juiz. Argumenta ter juntado elementos de prova que demonstrem a insuficiência financeira alegada. Assevera receber pensão por morte paga pelo INSS com o falecimento do marido e que este deixou dívidas, inclusive com a referida autarquia, originadas do escritório de contabilidade, as quais estão parceladas e estão sendo pagas para que se possa dar baixa na empresa para prosseguimento do inventário instaurado. Menciona pagar aluguel de R$ 1.500,00 do imóvel onde reside. Assevera pagar o IPTU de imóvel situado em Santa Maria, com dívidas de água e luz deixadas pela inquilina. Afirma estar inadimplente com o próprio aluguel, além de não conseguir arcar com as despesas essenciais (água e luz) e as destinadas à sobrevivência dela e da família. A agravante ressalta, nesse contexto, que o juiz deveria lhe ter concedido a oportunidade de comprovar a falta de recursos financeiros. Desse modo, considera violados os princípios do acesso ao Judiciário e à ampla defesa e pede a cassação da decisão para que possa comprovar a insuficiência financeira alegada. Argumenta, com fulcro no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98, caput, do CPC, que comprovou a hipossuficiência financeira com a declaração pessoal e os documentos coligidos. Diz consistir a gratuidade de justiça em garantia de acesso ao Judiciário para as pessoas carentes de recursos financeiros. Relaciona despesas com parcelamento de IPTU, INSS, aluguel, IPTU, água e luz com valores indicados e menciona outras essenciais não relacionadas, mas indispensáveis à sobrevivência, como transporte, alimentação, vestuário, remédios e extraordinárias normalmente suportadas pelas famílias. Diz atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final requer: a) seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos acima postulados, comunicando ao juiz a sua decisão (CPC, art. 1.019, inc. I); b) em preliminar, seja CASSADA a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária, onde comprova a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fazendo jus, portanto, às benesses da gratuidade da justiça; c) ultrapassada a preliminar e adentrando-se ao mérito, seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA QUE LHE SEJA DEFERIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, reformando o r. decisum pelejado; d) deixa de juntar o preparo recursal, sobremodo por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, nos termos do §1o do art. 1013. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 27283281). A agravante comprovou o pagamento do preparo (Ids 27499999, 27500000, 27500001 e 27500002). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a pretensão deduzida no agravo de instrumento está prejudicada por conduta superveniente da agravante no processo de referência. Verifico, em consulta processual, que a agravante efetuou o pagamento das custas iniciais e juntou o comprovante nos autos do processo de referência (Ids 98072929, 98072930 e 98072931 do processo de referência) depois que interpôs este agravo de instrumento. Feito isso, em atendimento à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a qual é o objeto de irresignação deste recurso, o i. juiz recebeu a petição inicial e apreciou e deferiu a tutela de urgência para determinar o despejo (Id 98145299 do processo de referência). Pois bem. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante. A aceitação incondicional da decisão do juízo a quo, com o recolhimento superveniente das custas iniciais enquanto tramita o agravo de instrumento, afetou a cognição o recurso. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e imediatamente a obrigação primeva imposta à agravante de recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência depois que interpôs o agravo de instrumento para o atacar. Realizada pela agravante a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a agravante se conformou com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça depois que não obteve a antecipação da tutela recursal neste recurso. Ela cumpriu a determinação judicial voluntariamente. A conduta da agravante caracteriza preclusão lógica, a qual obsta a cognição do agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal, inclusive da c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato subsequente de recolhimento das custas iniciais é manifestamente incompatível com o anterior praticado pela agravante, em que ela impugnou a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição. Evidente, portanto, é a ocorrência de preclusão lógica. Ressalto que não seria o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porque a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.